Tribunal: STF
Processo: RE 99664
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO.
INSURGENCIA COM ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA E OFENSA A SÚMULA NÃO DEMONSTRADA.
OBICE DO ARTIGO 325, V, B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.